Tribunal: TJDFT
Processo: 0750056-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750056-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONNATA RODRIGUES LIMA AGRAVADO: IVAN PRUDENTE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração opostos pelo agravante, JHONATA RODRIGUES LIMA, contra decisão monocrática deste Relator, na qual fora indeferido o pedido de liminar (ID 66814938). Diz que a decisão teria incorrido em contradições, erros materiais e omissões. Aduz que a citação foi irregular, pois possui endereço conhecido no exterior. Sustenta que, conforme o artigo 237, II, do CPC, deveria ter sido realizada citação por meio de carta rogatória, garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme os artigos 5o, LV, da Constituição e 7o do CPC. Afirma que "não teriam sido exauridos todos os meios possíveis para sua localização" e que "o recorrente não teria demonstrado que a parte agravada sabia do seu paradeiro". Alega que o recorrido tinha pleno conhecimento de seu endereço, conforme documentos e informações públicas, como postagens nas redes sociais. Pugna pelo efeito infringente, para suspender os efeitos da decisão impugnada. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega contradições, erros materiais e omissões Sem razão o embargante. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. Deflui-se da r. decisão embargada que restou bastante claro que o exame realizado fora de forma superficial, apenas para o deslinde da liminar. De mais a mais, é consolidada a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se exige o esgotamento absoluto das diligências para justificar a citação por edital, bastando que as tentativas ordinárias de localização do réu tenham se mostrado infrutíferas. Desse modo, compreende-se que, o embargante, sem demonstrar nenhum dos vícios alegado, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão aprofundada do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em quaisquer dos vícios alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. As contrarrazões já foram apresentadas (ID 67204560), portanto, independente de preclusão, venham os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator